Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos de prova carreados aos autos são insuficientes para fundamentar um decreto condenatório, em razão da existência de versões conflitantes acerca da ocorrência dos fatos, uma vez que a versão da vítima se contrapõe substancialmente à versão do acusado, não sendo possível aferir, com certeza e segurança, quem falou a verdade.
2. Ao término da instrução não restaram satisfatoriamente carreados ao feito os elementos fáticos necessários a sustentar uma decisão condenatória, afigurando-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio que assegura ao acusado o "benefício da dúvida", consubstanciado no princípio in dubio pro reo.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.